Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-67.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VALDENIZE GALDINO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. RECEIO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IDONEIDADE DOS ESTUDOS QUE FUNDAMENTARAM A RESOLUÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL. 1. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. 1.1. À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora no exercício de sua competência legal. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 2.1. A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. 3. O Mandado de Segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais praticados por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 3.1. Tem-se por inviável a concessão de Mandado de Segurança, baseada em eventual inidoneidade dos estudos que ensejaram a edição de ato normativo por parte de agência reguladora, porquanto se trata de controvérsia cuja solução exige dilação probatória. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, pugna pela concessão da segurança em ação mandamental preventiva para não ser impedida de trabalhar com a câmara de bronzeamento artificial, considerando que não há lei em sentido formal que a proíba. Enfatiza que tomou conhecimento de que fiscais da Vigilância Sanitária do Distrito Federal vêm aplicando multas e interditando os aparelhos de bronzeamento artificial, mediante emissão da radiação ultravioleta, baseados na proibição da utilização de tais equipamentos para finalidades estéticas, prevista na Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA N. 56/2009. Sinaliza que a aludida Resolução foi considerada inválida por diversos precedentes jurisdicionais, em virtude de estar fundamentada em estudo vago e impreciso, de forma que a eventual interdição de uso do equipamento estaria eivada de ilicitude e abuso de direito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à salientada tese jurídica do direito da parte insurgente na obtenção da segurança, a fim de não ser impedida de trabalhar com a câmara de bronzeamento artificial, porquanto “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, não se observa, de imediato, a apresentação de prova pré-constituída da alegada ameaça de violação ao direito vindicado, uma vez que a impetrante não comprovou situação de premência de emissão de ato estatal ilegal ou abusivo contra seu estabelecimento, tampouco demonstrou a efetiva existência de prévios atos supostamente praticados por agentes estatais contra outros empreendimentos que atuam no mesmo ramo, no âmbito desta unidade da federação. Nesse passo, à míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança vindicada pela impetrante. Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005